Tribunal: TJMT
Processo: 0030431-28.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030431-28.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Condomínio, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DA GRACIOSA - CNPJ: 24.670.937/0001-32 (EMBARGANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), TAINA MALDI SOARES DE MEIRELES - CPF: 761.812.861-87 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FRANCISCO MALDI SOARES DE MEIRELES - CPF: 848.433.301-91 (EMBARGADO), IVANDETE SOUZA DOURADO - CPF: 502.426.281-68 (EMBARGADO), CLODOALDO ALVES DOURADO - CPF: 103.170.581-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – ACOLHIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA NA ORIGEM – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC – TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO COMPROVADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0030431-28.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SERRA DA GRACIOSA

EMBARGADA: TAINÁ MALDI SOARES DE MEIRELES E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SERRA DA GRACIOSA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

222790163), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em face dos apelados Tainá Maldi Soares de Meireles e Francisco Maldi Soares de Meireles, reconhecendo a ilegitimidade passiva destes, com fundamento no que dispõe o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Conforme narrado na peça preambular, e reiterado no recurso de Apelação interposto, o condomínio propôs ação de Cobrança em razão do inadimplemento de parcelas condominiais, sendo que os réus Tainá e Francisco constavam (e ainda constam) como proprietários do apartamento 802, que, no entanto, era ocupado à época pelos requeridos Ivandete e Clodoaldo, na condição de locatários. Estes últimos confessaram parte da dívida, tanto é que compuseram acordo nos autos, embora não o tenham cumprido.”
(sic)

Assevera que
“Excelências, embora tenha havido a venda do imóvel em 2002 para um terceiro, sem a devida averbação na matricula, este terceiro vendeu o imóvel para outras pessoas, também por meio de contratos particulares, estando o imóvel atualmente abandonado. Nesse sentido, considerando que não houve nenhum registro na matricula, impossível para o Condomínio identificar os atuais proprietários, e quem deve responder pelas dívidas do imóvel.”
(sic)
.

Expõe que
“Considerando tal situação fática, e se mantida a decisão proferida, restará definido que o condomínio não tem direito de receber as parcelas devidas pelo proprietário – quem quer que seja – do apartamento em questão, o que afronta a todos os preceitos legais que regulam a matéria. Convém destacar, mais uma vez que, embora o terceiro adquirente do imóvel tenha se imitido na posse em 2002, quando da propositura da ação esse já não era mais o caso, não estando o imóvel em sua posse ou propriedade, razão pela qual ele não constou no polo passivo da demanda.”
(sic)

Explana que
“Diante do latente erro material, requer seja revisto o acórdão objurgado, para que seja afastada a ilegitimidade dos réus Francisco e Tainá, condenando os mesmos ao pagamento das verbas condominiais ora cobradas, invertendo-se a sucumbência.”
(sic)

A par desses argumentos,

requer
“sejam recebidos os presentes embargos, emprestando-lhe efeitos infringentes para reconhecer o erro material, afastando-se a ilegitimidade dos réus Tainá e Francisco, e os condenando ao pagamento das verbas sucumbenciais.”
(sic)

Sem contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar alegada contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – ACOLHIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA NA ORIGEM – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC – TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO COMPROVADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – TEMA 886/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o Tema 886/STJ, demonstrada a ciência inequívoca do condomínio acerca da transferência do imóvel, o promitente vendedor não responde pelas despesas condominiais, ainda que deixe de registrar o compromisso de compra e venda.

Sendo inequívoca a ciência do condomínio apelante acerca da transferência, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do vendedor.

Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, ausente modificação no resultado da demanda, devem ser mantidos os ônus sucumbenciais conforme delimitado na sentença.”

Pois bem, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto ao
reconhecimento da ilegitimidade passiva dos ora embargados
, o que não se admite na via estreita elegida.

Sobre o caso dos autos restou evidente que o condomínio autor tinha plena ciência da transação realizada por meio do Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Cessão de Direito, entabulado entre José Apoena Soares de Meireles e seus filhos: Tainá Maldi Soares de Meireles e Francisco Maldi Soares de Meireles (promitentes vendedores) e Adonaldo Valerio Barbosa (promitente comprador) como bem fundamentado no
decisum
embargado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024